Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-71.2015.8.11.0107
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000504-71.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILSON HELIO GRENZEL GOI - CPF: 049.347.621-08 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), Agropecuaria Xingu (APELANTE), ALVARO LUIZ BANDEIRA - CPF: 568.211.400-06 (APELANTE), MARIA BISPO ROCHA - CPF: 916.727.161-87 (APELANTE), ALBERI BRUNORO - CPF: 174.608.080-91 (APELANTE), TELMAR EMPREENDIMEMTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.960.611/0001-96 (APELANTE), VALE DO XINGU PECUARIA, AGRICULTURA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.474.335/0001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRI
A
JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL -
REJEITADA
-
DESCONHECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA
EMPRESA REC
ORRIDA
– DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO -
COMPROVADA POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL - USUCAPIÃO CONCEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de endereço onde a requerida pudesse ser localizada, porquanto encerrada suas atividades a citação por edital mostra-se plenamente válida. C
itação por edital justificada, presen
ça d
os requisitos do art. 256, I do CPC
.

Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do
animus

domin
i
e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil, para a sua configuração. Cumpridas tais condições, é de ser concedido o pedido de usucapião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.,
contra sentença que na Ação de Usucapião Extraordinário no
0000504-71.2015.8.11.0107, ajuizada por
DILSON HELIO GREN
ZEL GOI
, julgou procedente o pedido que recai sobre o imóvel rural com 35,0649 h
ectares
,
Matrícula 8.898 do
na cidade de Nova Ubiratã-MT.

Em
preliminar,
suscita nulidade da intimação editalícia, frente a ausência de esgotamento dos meios disponíveis para citação
(artigo 256, §3o do CPC)
, a se considerar que o requerido f
orneceu endereço precário e, ainda assim, não pugnou pela expedição de ofícios
à rede
de energia,
R
eceita Federal
, empresas de telefonia, a fim de obter informações do atual endereço da apelante.

Diz que o deferimento da citação por edital inibiu o devido processo legal e cerceou o contraditório.

No mérito, argumenta que o autor apelado não fez prova dos requisitos à procedência do pedido, especialmente porque não comprovada a continuidade do exercício de posse com os primi
tivos posseiros.

Requer
seja
acolhida
a
preliminar, com a nulidade dos atos praticados e retorno à origem com regular andamento, ou, no mérito, a improcedência da ação.

Nas contrarrazões, o apelado
DILSON HELIO GRENZEL GOI,
postula o desprovimento do apelo (id

215105179).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse
público
(id
217607659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
- NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A requerida, representada por seu curador especial, inconformada com a sentença, apela argumentando que não foram esgotados todos os meios de tentativa de sua localização, razão pela qual a citação por edital é nula.

A preliminar de nulidade da citação editalícia não prospera.

Ocorre que a citação da apelante foi buscada por vários anos, sem sucesso, a considerar que
a ação foi proposta em 2015
e diante da dificuldade de se localizar a empresa apelante, inclusive diante da notícia de que havia encerrado suas atividades, não restou

alternativa a
não ser o deferimento da citação por edital
.

C
omo
entendeu o juiz de origem, a citação editalícia se tornou o
único meio possível de continuidade do feito, sob pena de perecimento da requerente
que, a rigor, foi defendida, com a nomeação da Defensoria Pública para
defesa de seus interesses.

Nesse sentido:

“
Agravo de Instrumento - Exceção de
pré
-executividade – Rejeição –
Citação por edital – Não localização do réu, apesar das diligências realizadas – Nulidade – Inocorrência – Diante da inexistência de endereço onde o réu pudesse ser localizado, a citação por edital mostra-se plenamente válida -
Alegação de nulidade do título, por falsidade de assinatura no instrumento particular executado - Matéria que demanda dilação probatória - Inadequação da via eleita – Impossibilidade de recebimento como arguição de falsidade - Decisão mantida, com observação - Recurso improvido.
”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2090340-19.2024.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2024; Data de Registro: 17/06/2024)

(grifei)

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DAPERSONALIDADE JURÍDICA. Ação de cobrança.
Citação dos sócios por edital. Nulidade. Inocorrência. Esgotamento de todos os meios possíveis para a localização pessoal dos sócios da devedora. Contestação regularmente apresentada por curador especial.
Decisão que não conheceu da contestação posteriormente ofertada pelo agravante, em virtude da verificação de preclusão consumativa, mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2104902-04.2022.8.26.0000, rel. Des. JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. 11.11.2022) (grifei)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial
para declarar a prescrição aquisitiva em favor do autor, de 3
5,
1024
ha, com as coordenadas do perímetro descritas no memorial descritivo (id 215104649)
,
denominado
“
Sítio
DH”
, objeto de georreferenciamento, incidente sobre títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, por meio do
DTC (id
215105152)
, ao que consta
oriunda de uma área maior, objeto da Matrícula 17.765 (id
215104649)
.

No tocante à insurgência
de falta de comprovação dos
requisitos para declaração da prescrição aquisitiva, o recurso não comporta provimento.

A norma que disciplina a matéria dispõe que:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”
.

Da
inteligência
do

referido artigo, tem-se que, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: o imóvel deve estar suscetível de usucapião, a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus
domini
, ser mansa, pacífica e contínua), o decurso do lapso temporal; de modo que, o justo título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinário.

Das provas, se observa que
o imóvel em questão, objeto de usucapião, inicialmente foi vendido pela apelante em favor de
Pocidonio

Eidans
Farias. Em sequência,
Pocidonio
vendeu para Adalberto Araújo Santana e sua esposa. Posteriormente, o casal procedeu com a venda do bem para o ora apelado Dilson Hélio
Grenzel
Goi. Esta última transação foi formalizada por meio de um Contrato Particular de Compra e Venda, datado de 20 de março de 2013.

Assim, da soma das posses, constata-se que o autor ora apelado exerce a posse sobre o bem há mais de 20 anos
, de forma mansa e pacífica, conforme documentos juntados nos autos.

Logo,
a sentença bem
reconheceu
a usucapião extraordinária,
porquanto comprovada a
posse contínua, com
animus
domini
,
sem interrupção nem oposição
.

Assim, não há como afastar o exercício da posse p
elo
autor/apela
do
sobre o imóvel “sub judice”, ininterruptamente por mais de 20 (vinte) anos, com ânimo de dono, sem violência e oposição do proprietário.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE POSSE MANSA E PACÍFICA, COM ANIMUS DOMINI, ININTERRUPTA, COM FINS DE MORADIA PELO PRAZO DE DEZ ANOS – INTELIGÊNCIA DO §ÚNICO DO ARTIGO 1238 CC - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1)
No caso dos autos, vislumbro o atendimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse pelos apelantes, pois, pelo conjunto probatório, conclui-se terem exercido a posse sobre o imóvel com animus
domini
e alcançado o decurso do prazo
. Reafirmo que não basta mera afirmação do exercício de tal posse, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitido em lei, feito este ocorrido nos presente autos. (2). A parte requerida não deu causa à propositura da ação, tampouco apresentou resistência à demanda, de maneira que não deve prevalecer a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
(TJMT - N.U 0012446-27.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023).

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PERÍCIA QUE TEM INTENÇÃO DE AFERIR EXISTÊNCIA DE RUA NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DESTACADA PELOS ENTES PÚBLICOS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – POSSE COM FINS SOCIAIS POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Afere-se dos autos total ausência de elementos que de a área seria destinada à coletividade e, intimados, os entes públicos não concluíram pela necessidade de intervenção no feito, sendo desnecessário retornar o feito ao primeiro grau para realização de perícia neste sentido. 2-
“Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa -
fé ,
bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CC”
(N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 11/07/2019).
(TJMT - N.U 0017196-09.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021,
Publicado
no DJE 06/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024